Tribunal: TCU
Processo: 018.850/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900942025, modalidade Pregão e Uasg 153164 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, para as unidades da Universidade Federal de Santa Maria localizadas em Santa Maria/RS, Frederico Westphalen/RS, Palmeira das Missões/RS, Silveira Martins/RS e Cachoeira do Sul/RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2831/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Sulclean Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90094/2025, de responsabilidade da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com valor anual estimado de R$ 9.272.847,44, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, para os campi da UFSM localizados em Santa Maria/RS, Frederico Westphalen/RS, Palmeira das Missões/RS, Silveira Martins/RS e Cachoeira do Sul/RS (peça 19, p. 1). Considerando que a licitação é regida pela Lei 14.133/2021 e foi homologada em 16/9/2025 em favor da empresa Orbenk Administração e Serviços Ltda., com valor anual de R$ 6.946.800,00 (peça 15, p. 1-3); Considerando que o contrato decorrente da licitação já foi firmado e terá vigência entre 1o/11/2025 e 31/10/2026, prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021; Considerando a alegação da representante de que a empresa vencedora do certame teria utilizado, de forma irregular, alíquotas reduzidas de PIS/Cofins relativas ao regime cumulativo de tributação, por conta de um indevido enquadramento na Lei 14.967/2024 (Estatuto da Segurança Privada), obtendo assim vantagem competitiva indevida em relação aos demais licitantes; Considerando que a AudContratações observou que a Lei 14.967/2024 abarca também empresas de serviços de monitoramento eletrônico e rastreamento de veículos, mesmo sem a utilização de vigilantes registrados na Polícia Federal; Considerando que essa atividade consta dentre os ramos de atividades da Orbenk em seu registro perante a Receita Federal; Considerando que a empresa comprovou, mediante apresentação de notas fiscais durante a licitação, que presta regularmente esse tipo de serviço (peça 5, p. 15-161); Considerando que, conforme a Unidade Técnica, a atividade de monitoramento de sistema eletrônico de segurança privada ainda não requer registro perante a Polícia Federal, por estar pendente de regulamentação; Considerando que a jurisprudência do TCU (cf. Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ) prescreve que a proposta da licitante deve refletir sua realidade tributária e abarcar preços compatíveis com o regime tributário ao qual a proponente está submetida; Considerando que não há evidências de que a conduta da licitante tenha afrontado a legislação tributária ou tenha causado prejuízos ao certame; Considerando que não há plausibilidade jurídica na argumentação da representante e que não estão presentes no caso concreto os requisitos da fumaça do bom direito ou do perigo da demora; Considerando a possibilidade de que haja perigo da demora reverso em eventual medida cautelar que suste os efeitos do contrato já assinado, haja vista que a avença se refere a serviços importantes para o funcionamento regular da Universidade, inclusive prestação de serviços de, entre outros profissionais, cuidador escolar, técnicos em audiovisual, técnicos em necropsia e técnico em bioterismo; Considerando que a representante apresentou novos elementos entre as peças 27 a 30 insuficientes para alterar a conclusão de mérito e o julgamento do caso, visto que a Receita Federal mantém o entendimento de que a partir da entrada em vigor da Lei 14.967/2024 as empresas de monitoramento eletrônico passaram a ser submetidas, obrigatoriamente, ao regime cumulativo de apuração de PIS/Cofins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante; c) no mérito, considerar esta representação improcedente; d) enviar cópia deste acórdão à Universidade Federal de Santa Maria e ao representante; e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.850/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eric Luis Silva Mayer (125804/OAB-RS) e Marlus Zambarda Tombesi, representando Sulclean Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.